Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002792-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: GUSTAVO DE ANDRADE NUNESMAIA

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REDE NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula nº 568 do STJ, negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde.

A ação de origem foi proposta por beneficiário diagnosticado com obesidade mórbida, comorbidades associadas e indicação médica de internação prolongada em clínica especializada. A negativa de cobertura motivou a condenação da ré em primeiro grau, mantida pela decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente com base em cláusulas contratuais e ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula nº 568 do STJ, com base em jurisprudência consolidada que reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS.

5. Cláusulas que excluem cobertura de tratamento essencial são consideradas abusivas, conforme entendimento do STJ e o art. 51, IV, do CDC.

6. O agravo interno limitou-se a reproduzir argumentos anteriormente refutados, sem demonstrar desacerto na decisão recorrida.

7. As provas técnicas nos autos confirmam a necessidade do tratamento, tornando abusiva a recusa da cobertura contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando comprovada sua essencialidade ao paciente.

2. A decisão monocrática fundada na Súmula nº 568 do STJ é válida quando aplica jurisprudência consolidada do tribunal superior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 932, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2018, TJ-BA - Agravo: 80302289820238050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024, TJ-BA - Apelação: 80378800820198050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002792-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como agravado GUSTAVO DE ANDRADE NUNESMAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08